Tribunal: TJPA
Processo: 0806569-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806569-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAQUIM DA PUREZA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado com o objetivo de revogar decisão que suspendera os atos executivos de consolidação da propriedade e leilão de imóvel dado em garantia fiduciária. A suspensão foi determinada em sede de tutela provisória de urgência, no âmbito de ação proposta por Joaquim da Pureza Junior. A decisão agravada manteve a tutela deferida pelo juízo de origem. Posteriormente, o processo originário foi extinto sem resolução do mérito por ausência de aditamento da inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença de extinção do processo principal, sem resolução do mérito, acarreta a perda do objeto do agravo interno que impugna decisão concessiva de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, com revogação da liminar anteriormente concedida, implica a perda do objeto do agravo interno que visava justamente à cassação dessa tutela provisória.

Com a extinção do processo principal, resta ausente o interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, não subsistindo objeto útil a ser apreciado no recurso.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao reconhecer a prejudicialidade de agravos de instrumento em hipóteses de perda superveniente do objeto, por sentença ou por solução do mérito em outra instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença que extingue o processo sem resolução do mérito acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto contra decisão concessiva de tutela provisória.

A ausência de interesse recursal por fato superveniente impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 303, §1º e §2º; 485, IV; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0810909-43.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 11.05.2021; TJPA, AI nº 0814926-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.07.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pela instituição financeira, no bojo de ação proposta por
JOAQUIM DA PUREZA JUNIOR
, visando à suspensão de atos executivos extrajudiciais relacionados a imóvel objeto de alienação fiduciária.

A decisão agravada, proferida nos autos do agravo de instrumento, manteve decisão do juízo de origem que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do leilão e da adjudicação (consolidação de propriedade) do imóvel situado na Avenida Oitava, nº 104, Bairro Aeroporto, no município de Tailândia-PA, objeto da matrícula nº 1399, Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis local, até o julgamento definitivo da ação principal.

O Banco do Brasil alega que a consolidação da propriedade foi promovida em estrita observância aos requisitos da Lei nº 9.514/97, que disciplina os contratos com garantia de alienação fiduciária em garantia.

Argumenta que a negociação do imóvel entre o agravado e terceiro — Sra. Jackeline dos Santos — ocorreu durante a vigência do financiamento original, e que o agravado tinha ciência da existência da alienação fiduciária.

Sustenta que inexiste comprovação de quitação do contrato habitacional firmado com a instituição financeira e que os atos de mora e consolidação foram regularmente promovidos nos termos legais, inclusive com as devidas notificações e registros.

Defende que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar no tocante à suspensão da consolidação da propriedade, sobretudo porque o imóvel já foi retirado da relação de leilão e não há comprovação de vício na intimação ou na constituição do devedor em mora.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, que o colegiado conheça e dê provimento ao agravo interno para revogar a ordem de suspensão da consolidação da propriedade, mantendo-se apenas a suspensão do leilão.

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

a) Questão prejudicial: Perda de objeto.

Inicialmente, após consulta ao sistema PJE de acompanhamento processual deste TJ/PA, especificamente os autos do processo originário, constatei que houve a perda do objeto do presente recurso, ante a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, com o seguinte dispositivo (ID 154625769 dos autos originários):

“(...) A decisão de 11 de março de 2025 (ID 138567966) determinou à parte autora que procedesse o aditamento da petição inicial com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e confirmação do pedido de tutela final.

Verifica-se que, conforme certidão de 30 de junho de 2025 (ID 147332119), embora devidamente intimada via DJEN, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para o cumprimento das determinações judiciais.

É o relatório. Decido.

Uma vez concedida a tutela antecipada em caráter antecedente é dever da parte autora realizar o aditamento a da petição inicial, conforme estabelecido no inciso I, §1º, do art. 303 do CPC. O mesmo artigo em seu § 2º é expresso ao determinar que "Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.".

Ademais, vale destacar que não há que se falar em estabilização da tutela deferida pela decisão de id 138567966, ante a irresignação apresentada pela parte requerida no id 139240439, dentro do prazo estabelecido.

Ante a ausência do aditamento da inicial, após o transcurso do prazo legal, há impedimento ao regular prosseguimento do feito, caracterizando vício insanável que obsta a análise do mérito da demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Revogo a liminar deferida pela decisão de id 138567966.

OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de Tailândia-PA para que tome conhecimento desta decisão.

Custas sob condição suspensiva de exigibilidade em face do deferimento da gratuidade de justiça.

Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (...)”

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do presente recurso encontra-se prejudicada. Isso ocorre porque o provimento ou improvimento do recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em consonância, a jurisprudência assim se posiciona (grifei):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. A extinção do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada; nos termos do artigo 487, inciso III, a c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, implica na ausência superveniente do interesse recursal e na consequente perda de objeto do Agravo de Instrumento. 2. Hipótese dos autos em que inegável a perda do objeto do Agravo de Instrumento, primeiramente, porque sentenciado o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de Recursos de Apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual 3. O Agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810909-43.2019.8.14 .0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso. 2. Recurso não conhecido. (TJ-PA. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149262020228140000 15346014, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim sendo, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito da decisão interlocutória ora recorrida.

Recurso prejudicado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PREJUDICADO
o apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c artigo 133, X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Belém, 15/10/2025